Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PRISÃO INDEVIDA. MANDADO DE PRISÃO VÁLIDO NO BNMP. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano.
2. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
3. Embora o cumprimento do mandado de prisão tenha sido realizado por servidores do Distrito Federal, resta incontroverso que o mandado que ensejou a prisão indevida da autora ainda constava como válido no Banco Nacional de Mandados de Prisão, cuja responsabilidade de administração não é do Distrito Federal, mas sim do Poder Judiciário, que, no caso, é mantido pela União.
4. Analisando-se o conjunto fático probatório, não se tem por configurada a responsabilidade civil do Estado, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prisão indevida da autora e a conduta do Distrito Federal, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório.
5. Apelação conhecida e não provida.